Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714978-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA CRISTINA FERREIRA PINTO, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) do feito (id 192107904 dos autos n. 0714148-46.2023.8.07.0018). Distrito Federal relata que é réu em demanda que busca a continuidade da participação de Carla Cristina Ferreira Pinto no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas na área de Vigilância Sanitária na condição de pessoa com deficiência. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau excluiu o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) do polo passivo da lide na decisão de saneamento processual. Argumenta que o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é a instituição responsável pela execução do certame e será o responsável por cumprir eventual determinação constante da sentença. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) na presente demanda. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A legitimidade ad causam é a condição da ação que refere-se à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. A legitimidade ad causam trata da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Deve ser averiguada na análise das afirmações contidas na petição inicial segundo a teoria da asserção. Ressalto que não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; tampouco se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada para a aferição da legitimidade. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. Carla Cristina Ferreira Pinto pretende assegurar a continuidade da sua participação no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas na área de Vigilância Sanitária na condição de pessoa com deficiência. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal foram os responsáveis pela execução do concurso público, conforme item 1.1 do edital (id 180463181 dos autos originários). O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) foi responsável pela execução das seguintes fases do concurso: prova objetiva, prova discursiva, exame biopsicossocial e curso de formação profissional, conforme itens 1.3 e 7.16.2 do edital (id 180463181 dos autos originários). Verifico que a realização de avaliação biopsicossocial é responsabilidade de equipe multiprofissional de responsabilidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). Resta evidente a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. ÁREA ADMINISTRATIVA. STM. PRELIMINARES DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. 1.1. O impetrante pretende a anulação de questão de prova do concurso público para o provimento do cargo de técnico judiciário, área administrativa, da Justiça Militar da União, referente ao Edital no 1 – STM, de 14 de dezembro de 2017. 1.2. Na sentença, a segurança foi denegada, sob o fundamento de ilegitimidade ad causam da autoridade apontada como coatora, nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/09. 1.3. Na apelação, o impetrante assevera a legitimidade do representante legal do CEBRASPE, sob o argumento de que este é quem executa, elabora, aplica e corrige a prova do certame e, portanto, é quem deve responder aos termos da demanda. No mérito pleiteia o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial, qual seja a anulação da questão 34 do concurso. (...) 3. Sendo a banca examinadora responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. 3.1. Preliminar rejeitada. (...) 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 1135884, 07160887320188070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 16.11.2028). APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. Preliminar rejeitada. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.Os atos praticados pelos agentes públicos são atribuídos à pessoa jurídica a qual vinculados, que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações, razão pela qual a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação. (Acórdão n. 1074223, 07045819820178070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 7.2.2018) Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da conclusão do feito para a prolação de sentença pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e Carla Cristina Ferreira Pinto para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator